Tribunal: TJMT
Processo: 1021837-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021837-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (AGRAVANTE), FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 405.720.561-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 09.534.098/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 405.720.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (AGRAVADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – PEDIDO DE INCLUSÃO DE CRÉDITO JULGADO IMPROCEDENTE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Além da inércia do credor, não ficou comprovado nos autos a origem do crédito, a contabilização dos valores ou que o montante em questão efetivamente serviu às atividades empresariais do grupo recuperando, razão pela qual, não se pode admitir a habilitação almejada, tendo em conta a flagrante natureza duvidosa da obrigação em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NUTRANA LTDA e FERNANDA G. DE OLIVEIRA EPP
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação à Relação de Credores de no 1041797-66.2019.8.11.0041, julgou improcedente o pedido formulado pelos impugnantes, com que objetivava manter na relação de credores da recuperação judicial, o crédito que pertence a FERNANDO GABRIEL PADILHA BOURBOUN NOVIS NEVES, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, aduzem as agravantes, ora recuperandas, que o crédito que pretendem reincluir no plano de recuperação judicial é devido, tendo sido oriundo de um Contrato Particular de Mútuo celebrado entre as partes.

Alegam que a lei de recuperação judicial autoriza que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id no 80601462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O caso em tela se cinge à decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito, que manteve o quadro de credores das recuperandas na forma elaborada pelo administrador judicial, que, por sua vez, excluiu o crédito de Fernando Gabriel Padilha Bourboun Novis Neves, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A esse respeito, a Lei no 11.101/2005 dispõe o seguinte:

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os
documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas
;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único.
Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo
.

No caso, infere-se dos autos que o Administrador Judicial, ao se manifestar na impugnação de crédito, na origem, relatou que a exclusão do referido crédito se deu pela falta de manifestação do credor

acerca da habilitação de crédito, mesmo ele tendo recebido Carta Circular.

Além da inércia do credor, não ficou comprovado nos autos a origem do crédito, a contabilização dos valores ou que o montante em questão efetivamente serviu às atividades empresariais do grupo recuperando, razão pela qual, não se pode admitir a habilitação almejada, tendo em conta a flagrante natureza duvidosa da obrigação em questão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2o, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre a habilitante e a massa falida que teria dado causa à confissão de dívida, impede a habilitação do crédito pretendida.

São devidos os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

(N.U 1021097-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

Diante desse quadro não há como acolher a súplica recursal, razão pela qual, deve ser mantida a decisão de base, que julgou improcedente o pedido de inclusão do crédito aviado pelos recorrentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021